Tribunal: STF
Processo: HC 241206
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGOS 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do recurso ordinário em habeas corpus nº 155.350.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal ocorrido em 27/6/2006. Ante a ausência do acusado, ele foi citado nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.



    Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual foi julgado nos termos da seguinte ementa, verbis:



    “HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E DA DECISÃO QUE SUSPENDEU O PRAZO PRESCRICIONAL – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE FORAGIDO DESDE A DATA DOS FATOS – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE SUA LOCALIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DO PACIENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NULIDADE SANADA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 563 E 570 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.”



     



    Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi desprovido por decisão monocrática.



    No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual. 



    Narra que “a tentativa de citação realizada pelo oficial de justiça restou infrutífera e, mesmo tendo sido requerido pelo Parquet nova diligência para a citação do Paciente, o i. magistrado desconexo com os preceitos constitucionais e processuais penais, após a isolada tentativa de localização, procedeu com a citação editalícia, suspendendo a marcha processual e o prazo prescricional”. Arrazoa que “passados mais de 10 anos desde a data dos fatos, a defesa habilitou-se nos autos, com a apresentação de resposta à acusação, e preliminar de nulidade da decisão que decretou a suspensão do processo e do prazo prescricional, vez que o fundamento utilizado para tal, fora a suposta não localização do paciente, mesmo ocorrendo apenas uma isolada diligência neste sentido, não havendo indícios de que o Paciente encontrava-se foragido”. Alega que “a citação editalícia, figura no trâmite processual penal como medida de exceção, possuindo vez apenas quando esgotados todos os meios disponíveis para localizar o Paciente, todavia, verifica-se dos autos, que tal preceito não foi observado no caso vertente, tendo em vista, que havia nos autos da ação penal novo endereço residencial informado pelo parquet, onde o Paciente não foi procurado”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “1- Que liminarmente a ordem seja concedida, para decretar a nulidade do processo a partir da decisão que determinou a citação por edital do Paciente e a suspensão do prazo prescricional, considerando o total descumprimento dos requisitos mínimos exigidos para que se justifique a citação editalícia, medida esta excepcional no processo penal pátrio. 



    2- Ao final que a ordem seja concedida em definitivo, como medida de Direito e de Justiça.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei)



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102 da CRFB – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.517-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INDIVIDUAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado da Corte Superior, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.160 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 1º/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. 



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] Conforme relatado, busca-se no presente recurso, o reconhecimento da nulidade do processo a partir da determinação da citação do agente por edital. 



    Quanto ao ponto, o Tribunal de origem consignou que: [...]



    Com efeito, esta Corte Superior sedimentou o entendimento de que a citação por edital deve ser considerada como medida de exceção, somente admitida quando não for possível a citação pessoal, tendo sido esgotadas as tentativas de se encontrar o acusado, exatamente com se verificou no caso dos autos, tendo em vista a tentativa frustrada de sua localização no endereço constante dos autos, após o que foi constatada a situação de foragido do agente. 



    Na hipótese dos autos, conforme ficou consignado, o ora paciente foi citado por edital após terem sido esgotados os meios de sua localização, considerando que não foi encontrado em seu endereço, restando, ainda, informado por seus familiares que não tinham conhecimento do seu paradeiro (fls. 107), não havendo falar, portanto, em nulidade.



    De outro lado, o afastamento do que ficou consignado nas instâncias ordinárias, quanto ao esgotamento das tentativas de localização do acusado, demandaria análise de prova incompatível com a via eleita. Nesse sentido: [...]”



     



    In casu, como se depreende da fundamentação da Corte Superior “a citação por edital deve ser considerada como medida de exceção, somente admitida quando não for possível a citação pessoal, tendo sido esgotadas as tentativas de se encontrar o acusado, exatamente com se verificou no caso dos autos, tendo em vista a tentativa frustrada de sua localização no endereço constante dos autos, após o que foi constatada a situação de foragido do agente”. Deveras, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pretensão à absolvição, ante ausência de elementos suficientes para a condenação. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Precedentes. Nulidade da citação por edital. Não ocorrência. Indicação de tentativas de citação pessoal do acusado. Falta de defesa prévia. Nulidade não verificada, porquanto não incidiu, na espécie, a Lei nº 11.719/08. Aplicação do princípio tempus regit actum. Ausência de defesa técnica não verificada. Temática solucionada à luz do verbete nº 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Excesso de linguagem da decisão de pronúncia. Não demonstrado. Decisão que se limitou às provas colhidas na primeira fase do juízo da culpa. Alegada nulidade do júri por falta de intimação de corréus para se manifestarem a respeito de pedido de desaforamento formalizado por um dos pronunciados. Necessidade de comprovação do prejuízo. Nulidade arguida a destempo. Matéria preclusa. Aventada erronia na fixação da pena-base. Não comprovada. Valoração de circunstâncias desfavoráveis, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Ausência de constrangimento ilegal que ampare ordem de habeas corpus ex officio. Agravo não provido. 1. “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC nº 134.310/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/6/17). 2. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal, é “válida a citação editalícia, feita com observância das normas legais respectivas, se a citação pessoal não se torna possível, por não se encontrar o réu no endereço residencial indicado nos autos” (HC nº 106.205/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/5/11), sendo essa a situação retratada nos autos. Ademais, “averiguar se não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do réu, de forma a infirmar o entendimento das instâncias precedentes, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (HC nº 173.580/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/9/19). 3. Até a edição da Lei nº 11.719/08, a apresentação de defesa prévia era mera faculdade e, por consequência, sua ausência não configurava nulidade. Portanto, o ato impugnado não apresenta ilegalidade, já que foi praticado à luz da legislação processual vigente à época, forte no princípio tempus regit actum (CPP, art. 2º) (HC nº 142.994-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 4/4/18). 4. De acordo com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, não se verifica excesso de linguagem na sentença de pronúncia que se restringe a respaldar a decisão em indícios de autoria e em elementos concretos de existência do crime (HC nº 182.281-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe: de 15/7/20). 5. “As nulidades ocorridas após a sentença de pronúncia deverão ser arguid[a]s logo depois de anunciado o julgamento e apregoados os fatos. Exegese dos art. 571, V CPP. Considerar-se-ão sanados se não arguidos em tempo oportuno (CPP. art. 572), ou se a parte tiver aceito os seus efeitos. (CPP. 572). Ordem denegada” (DJ de 27/4/01). (HC nº 74.009/CE, Segunda Turma, Rel. Min. Nelson Jobim). Registre-se, ademais, o entendimento do Supremo Tribunal Federal segundo o qual, “a arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria” (RHC nº 132.273/ES, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 13/10/16). 6. Conforme consta nos autos, a pena do agravante foi exasperada na primeira fase do cômputo, porque foram consideradas desfavoráveis a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime. Conforme a pacífica jurisprudência da Corte, a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 7. Agravo regimental não provido. (HC 205.822-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/05/2022)



    Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Citação por edital. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente ao considerar o entendimento do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “se revelou desnecessária a realização de pesquisa no INFOJUD, SIEL, ou a expedição de ofícios aos órgãos/empresas responsáveis pela administração dos serviços de distribuição de água/esgoto e energia elétrica para a obtenção de informações pessoais do investigado, já que o ele não foi encontrado no endereço existente nos autos, não havendo nenhuma informação acerca de seu paradeiro, tampouco de dados pessoais atualizados no banco de dados consultado pelo Ministério Público”, bem como “verificou-se dos autos que o agravante estaria em local incerto e não sabido até os dias de hoje”. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, “certificado pelo oficial de justiça que o réu estava em local incerto, a citação por edital é regular. Nesse contexto, averiguar se não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do réu, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (HC 173.580-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 207.254-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 15/12/2021)



    Ademais, no que concerne ao alegado “prejuízo em desfavor do réu, tendo em vista a suspensão do processo e do prazo prescricional”, o Tribunal a quo consignou que “paciente foi citado por edital após terem sido esgotados os meios de sua localização, considerando que não foi encontrado em seu endereço, restando, ainda, informado por seus familiares que não tinham conhecimento do seu paradeiro (fls. 107), não havendo falar, portanto, em nulidade”. A Corte Superior registrou, ainda, que “o comparecimento espontâneo do agente aos autos, constituindo defesa, que passou a atuar no feito, fica superada eventual nulidade que alega ter ocorrido na determinação da sua citação por edital”. O Tribunal de origem assentou que “não há qualquer nulidade a ser declarada nestes autos, visto que, tal como asseverado linhas volvidas, o paciente se apresentou espontaneamente, tomou conhecimento da imputação que lhe foi dirigida e está assistido por um advogado, inexistindo, por consequência, qualquer prejuízo à sua defesa; cumprindo destacar, ainda em relação ao assunto que, segundo a disposição contida no art. 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não restar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.



    Com efeito, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, com a devida demonstração da efetiva lesão ao devido processo legal, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. As alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. 2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218539-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2022)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1/2/2016)



    Noutro giro, no tocante à alegada nulidade da citação em relação às tentativas de localização, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto “o afastamento do que ficou consignado nas instâncias ordinárias, quanto ao esgotamento das tentativas de localização do acusado, demandaria análise de prova incompatível com a via eleita”.



    Assim, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente